Tribunal: CARF
Processo: 13502.720185/2010-43
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13502.720185/2010-43
ACÓRDÃO
1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRASKEM S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
ISENÇÃO CONCEDIDA A PARTIR DE LAUDO EMITIDO PELA SUDENE.
INCORPORAÇÃO.
TRANSFERÊNCIA
AUTOMÁTICA.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE EMISSÃO DE NOVO LAUDO.
Nos termos do art. 179 do CTN, a isenção, quando não concedida em
caráter geral, é efetivada, em cada caso, por despacho da autoridade
administrativa, em requerimento com o qual o interessado faça prova do
preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos
em lei ou contrato para sua concessão.
Não há transmissão automática ao patrimônio da empresa incorporadora a
isenção concedida a partir de laudo emitido pela SUDENE, havendo
necessidade de análise e aprovação de novo laudo pelo Órgão para que se
tenha direito ao benefício fiscal.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
2
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Angel Carneiro Baptista,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Andréa Viana Arrais Egypto, Fellipe
Honorio Rodrigues da Costa (substituto integral), Ailton Neves da Silva (Presidente). Ausente a
conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, substituída pelo conselheiro Fellipe Honorio
Rodrigues da Costa.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade.
O presente processo versa sobre a análise do PER/DCOMP no
12350.88758.110407.1.7.02-0311 (fls.15/23), com Data de Transmissão em 11/04/2007, onde a
Recorrente indica crédito de Saldo Negativo de IRPJ no importe de R$ 27.303.026,13, referente ao
ano-calendário de 2005.
Em razão de glosas, foi reconstituído o saldo negativo ao montante de R$
25.703.294,02
O Despacho Decisório não homologou a compensação pleiteada e tomou como
fundamento o PARECER DRF/CCI/Saort N.° 0004/2011(fls.351/367).
Por bem resumir os fatos ocorridos, trago os seguintes trecho do Relatório do
Acórdão recorrido:
O referido despacho decisório aprovou o PARECER DRF/CCI/Saort N.°
0004/2011(fls.351/367), parte integrante da decisão, no qual analisou-se o
crédito pleiteado no PER/DCOMP acima identificado, de acordo com a DIPJ/2006
disponível nos sistemas da RFB, concluindo pelas seguintes glosas:
- da dedução do IRPJ relativa a isenção(linha 10/05 da DIPJ/2006), prevista no art.
13 da Lei n° 4.239, de 27 de junho de 1963, no valor de R$ 1.459.696,29, isenção
essa que era reconhecida pela SUDENE e que deveria ser comunicada à RFB
segundo o disposto no art. 37 da Lei n° 5.508, de 11 de outubro de 1968, e o
caput do art. 8 o do Decreto n° 64.214, de 18 de março de 1969;
- da dedução do IRPJ relativa a redução do IRPJ de 25%(linha10/25 da DIPJ/2006),
no valor de R$ 138.114,14, prevista no art. 14, da Lei n° 4.239, de 27 de junho de
1963, com as alterações introduzidas pelo § 2°, incisos I, II e III, do art. 3 o , da Lei
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
3
n° 9.532, de 10 de dezembro de 1997 e art. 2 o da Medida Provisória n° 2.199-14,
de 24 de agosto de 2001
A motivação das glosas apresentadas pela autoridade a quo foi o fato de que a
requerente, como incorporadora das titulares dos benefícios fiscais, não
apresentou documentação onde a SUDENE reconhecesse a transferência dos
respectivos benefícios para a incorporadora.
Houve ainda glosa de parte do IRRF, no valor de R$ 1.921,68, em face de ajustes
entre o total do IRRF comprovado em DIRF e a tributação das respectivas receitas
financeiras.
Em razão dessas glosas, a autoridade a quo reconstituiu o saldo negativo da DIPJ
do ano-calendário 2005, apurando o montante de R$ 25.703.294,02.
[...]
Cientificada em 23/03/2011 (fls.372) do despacho decisório, a requerente
apresentou em 20/04/2011 manifestação de inconformidade (fls.385/399),
reclamando a reforma da decisão, alegando, em resumo e substância, que as
isenções e reduções concedidas pela Sudene a título de incentivo fiscal são
transferidas automaticamente à empresa incorporadora, por conseqüência das
disposições legais sobre incorporação e concessão de benesses fiscais.

A 7a Turma da DRJ/SPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade (414/423), conforme Acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
INCENTIVOS FISCAIS. ISENÇÃO E REDUÇÃO DO IRPJ. SUDENE. INCORPORAÇÃO.
Benefícios fiscais concedidos sob condições específicas à empresa incorporada
não se transferem automaticamente ao patrimônio da empresa incorporadora,
salvo haja expressa previsão legal na legislação de regência do benefício fiscal ou,
em não havendo óbice legal, seja comprovado que a sucessora satisfaça aos
requisitos exigidos quando do reconhecimento da benesse fiscal à antiga
beneficiária pelo órgão interveniente definido em lei, no caso, a Sudene.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 01/03/2018, sexta-feira (fl. 428) e, inconformada com a decisão prolatada, em
29/03/2018, apresentou Recurso Voluntário (fls. 432/423), onde repisa os argumentos utilizados
na Manifestação de Inconformidade, a seguir colacionados de forma sintética:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
4
 A empresa apura o Imposto de Renda com Base no Lucro Real, na
sistemática de estimativas mensais, com ajuste no final do ano-calendário;
 A partir desses procedimentos, verificou saldo negativo de IRPJ relativo ao
ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 27.303.026,13, proveniente,
dentre outras coisas, de deduções decorrentes de benefícios fiscais
concedidos à incorporada, pelo que promoveu a compensação com débitos
próprios de IRRF;
 O benefício surge como efeito legal da sucessão empresarial, não podendo
seu direito ser mitigado por mera formalidade relativa à apresentação de
documento emitido pela SUDENE reconhecendo a isenção para a
Recorrente, nos termos do art. 13 da Lei no 4.239/63;
 Na incorporação existe uma absorção pela entidade incorporadora de
direitos e obrigações de titularidade originária da pessoa jurídica
incorporada. Assim, pode seguir utilizando a benesse, até que encerre o
período do usufruto, sob pena de contrariar o art. 178 do CTN.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
Conforme relatado, o crédito discutido decorre da apuração de Saldo Negativo do
IRPJ do ano-calendário 2005, no valor de R$ 27.303.026,13, e que no Despacho Decisório foi
reconhecido como comprovado o montante de R$ 25.703.294,02.
O cerne da questão posta em julgamento é a seguinte: se para a comprovação da
isenção da Recorrente, haveria a necessidade de apresentação de documento da SUDENE
atestando a transferência do benefício de isenção concedido originalmente às empresas PROPPET
S/A e TRIKEM S/A para a BRASKEM S/A, incorporadora das referidas empresas.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
5
Segundo a Recorrente, o documento de transferência reivindicado pelo órgão
fazendário, nos moldes em que é emitido pela SUDENE, trata-se de ato meramente declaratório
que se limita a atestar a continuidade das atividades que originariamente ensejaram a outorga do
favor fiscal.
Assevera a empresa que, na qualidade de sucessora legal, por incorporação das
empresas que detém o benefício fiscal junto à SUDENE, pode seguir utilizando a benesse, até que
encerre o período do usufruto, tendo em vista que a incorporação enseja a transferência, para a
sociedade incorporadora, da totalidade de direitos e obrigações originariamente detidos pela
pessoa jurídica absorvida. Assim, as isenções e reduções do IRPJ em apreço foram
automaticamente transferidas para a Requerente desde as datas em que promoveu a
incorporação das beneficiárias originais dos citados benefícios fiscais.
Em face dos argumentos apresentados, há de se esclarecer que a DRJ não discorda
do fato de que, com a incorporação, nos termos do art. 227 da Lei 6.404/1976, a empresa
incorporadora sucede em todos os direitos e obrigações a empresa incorporada. O ponto não é
esse.
Nos termos em que disciplina o artigo 111 do Código Tributário Nacional,
interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre: outorga de isenção.
Nesse ponto, trago os seguintes trechos da decisão da DRJ, a qual me filio por
concordar com as razões exaradas no julgamento:

Observa-se que a lei conferiu à Sudene o papel interveniente na concessão para a
averiguação dos requisitos prescritos na lei.
Destarte, agiu bem a autoridade a quo quando exigiu da requerente pela
INTIMAÇÃO DRF/CCI/Sarac N° 1.133/2010 (fls.140) as Portarias administrativas e
Laudos relativos às benesses fiscais.
Embora a empresa tenha apresentado a documentação solicitada em relação às
detentoras originárias das benesses fiscais, não o fez relativamente a si mesma,
incorporadora.
Da leitura da legislação de regência e portarias reconhecendo os benefícios, não
há menção expressa a eventual transferência automática a eventuais sucessores
dessas empresas originariamente titulares dos benefícios, o que, no entender
desse julgador, acarretaria na necessidade de renovação expressa das concessões
fiscais, bem como imputação das correspondentes responsabilidade ao novo
titular. Em outras palavras, deveria ter a requerente solicitado ao órgão
interveniente, no caso a Sudene, o reconhecimento da continuidade da fruição
dos benefícios fiscais.
Impõe-se aqui dizer que tais procedimentos já o tinham sido realizados em
operações idênticas para a renovação dos benefícios, conforme a incorporação da
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
6
NITROCARBONO S/A pela PROPPET S/A (documento da SUDENE de fls. .246) e da
OPP QUÍMICA S/A pela BRASKEM S/A (Laudo de fls.219/221).
Ante essas considerações, não comprovando a interessada o reconhecimento da
continuidade do usufruto das benesses fiscais, após intimação regular, conforme a
interpretação literal da lei concessiva do benefício, deve ser mantida a glosa
efetuada pela autoridade a quo relativa aos referidos benefícios fiscais (isenção e
redução do IRPJ).
Demais aspectos legais suscitados pela requerente, de suposta ilegalidade ou
inconstitucionalidade por afronta ao art. 178 do CTN e inciso XXXV , § 5o, da CF,
impera dizer que sequer houve revogação do citado benefício, tendo havido, sim,
glosa de efeitos tributários por conta de não cumprimento de requisitos previstos
em lei, conforme já apreciado até aqui.

Ainda sobre a interpretação da outorga de isenção, destaco o Decreto no 64.214, de
18 de março de 1969, que Regulamenta dispositivos das Leis números 4.239, de 27 de junho de
1963, 4.869 de 1o de dezembro de 1965 e 5.508, de 11 de outubro de 1968, referentes aos
incentivos fiscais e financeiros administrados pela Superintendência do Desenvolvimento do
Nordeste (SUDENE), que assim determina:

Art. 2o As pessoas jurídicas ou firmas individuais que instalarem nôvos
empreendimentos industriais ou agrícolas na área de atuação da SUDENE até 31
de dezembro de 1971, ficarão isentas do impôsto de renda e adicionais não
restituíveis, em relação aos referidos empreendimentos.
§ 1o A isenção prevista nêste artigo não beneficiará:
a) as pessoas jurídicas ou firmas individuais cujos empreendimentos industriais
visem à produção de bens considerados não essenciais, a critério da SUDENE
ressalvados aquêles que se destinem à exportação;
b) as pessoas jurídicas ou firmas individuais que mantenham empreendimentos
que tenham similar no Nordeste, salvo se o benefício já tiver sido concedido à
emprêsa existente ou quando, em circunstâncias especiais, a critério da SUDENE
o nôvo empreendimento, de preferência a ser localizado nas áreas menos
industrializadas, por suas dimensões e características dos artigos a produzir,
destinar-se a suprir o mercado local, extra-regional ou zonas limitadas, na mesma
região.
§ 2o Consideram-se empreendimentos novos, para os efeitos dêste artigo,
aquêles que, satisfeitas as demais condições estabelecidas nêste Decreto, foram
instalados a partir do dia 12 de julho de 1963, inclusive, ou que venham a entrar
em operação até o dia 31 de dezembro de 1971, inclusive.
[...]
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
7
§ 5o Não se consideram empreendimentos novos, para os efeitos da isenção de
que trata êste artigo, os resultantes da alteração de razão ou denominação
social, transformação ou fusão de emprêsas existentes, ou ampliações
modernização de empreendimentos.
Art. 3o As pessoas jurídicas ou firmas individuais cujos empreendimentos novos
não preencherem as condições estabelecidas no artigo anterior para efeito do
gôzo de benefício da isenção total, pagarão com a redução de 50% (cinqüenta por
cento) o impôsto de renda e adicionais não restituíveis até o exercício de 1978,
inclusive, obedecidas as demais disposições dêste Decreto.

Insta também colacionar a MEDIDA PROVISÓRIA No 2.199-14, de 24 de agosto de
2001, com as modificações posteriores, que altera a legislação do imposto sobre a renda no que se
refere aos incentivos fiscais de isenção e de redução, e assim disciplina a matéria:

Art. 1o Sem prejuízo das demais normas em vigor aplicáveis à matéria, a partir do
ano- calendário de 2000, as pessoas jurídicas que tenham projeto protocolizado e
aprovado até 31 de dezembro de 2028 para instalação, ampliação, modernização
ou diversificação, enquadrado em setores da economia considerados, em ato do
Poder Executivo, prioritários para o desenvolvimento regional, nas áreas de
atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e da
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), terão direito à
redução de 75% (setenta e cinco por cento) do imposto sobre a renda e adicionais
calculados com base no lucro da exploração. (Redação dada pela Lei no 14.753, de
2023)
§ 1o A fruição do benefício fiscal referido no caput deste artigo dar-se-á a partir do
ano-calendário subseqüente àquele em que o projeto de instalação, ampliação,
modernização ou diversificação entrar em operação, segundo laudo expedido
pelo Ministério da Integração Nacional até o último dia útil do mês de março do
ano-calendário subseqüente ao do início da operação. (Redação dada pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 2o Na hipótese de expedição de laudo constitutivo após a data referida no § 1o,
a fruição do benefício dar-se-á a partir do ano-calendário da expedição do laudo.
[...]
§ 8o O laudo a que se referem os §§ 1o e 2o será expedido em conformidade com
normas estabelecidas pelo Ministério da Integração Nacional.
Art. 4o Os arts. 5o, 9o e 21 da Lei no 8.167, de 16 de janeiro de 1991, passam a
vigorar com as seguintes alterações:
[...]
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
8
"Art. 9o As Agências de Desenvolvimento Regional e os Bancos Operadores
assegurarão às pessoas jurídicas ou grupos de empresas coligadas que, isolada ou
conjuntamente, detenham pelo menos cinqüenta e um por cento do capital
votante de sociedade titular de empreendimento de setor da economia
considerado, pelo Poder Executivo, prioritário para o desenvolvimento regional, a
aplicação, nesse empreendimento, de recursos equivalentes a setenta por cento
do valor das opções de que trata o art. 1o, inciso I.
[...]
§ 10o O Ministério da Integração Nacional poderá, excepcionalmente, autorizar o
ingresso de novo acionista com a participação mínima exigida nos §§ 2o, 4o e 6o,
deduzidos os compromissos assumidos em outros projetos já aprovados pelas
extintas SUDENE e SUDAM, com o objetivo de aplicação do incentivo na forma
estabelecida neste artigo, desde que a nova participação acionária minoritária
venha a garantir os recursos de incentivos anteriormente previstos, em
substituição às deduções de pessoa jurídica ou grupo de empresas coligadas que:
I - esteja em processo de concordata, falência ou liquidação; ou
II - não tenha apresentado, nas declarações de imposto sobre a renda dos dois
últimos exercícios, capacidade de geração de incentivo compatível com os
compromissos assumidos por ocasião da aprovação do projeto, com base em
parecer técnico da Secretaria-Executiva da respectiva Superintendência de
Desenvolvimento Regional extinta.

Referida Medida Provisória foi regulamentada nos termos dos Decretos no
4.212/2002 e 4.213/2002 que traz outras condicionantes para a redução do Imposto de Renda da
pessoa jurídica que detenha laudo expedido pelo Ministério da Integração Nacional.
A legislação anterior já preconizava a necessidade do laudo constitutivo e a Medida
Provisória veio ratificar essa necessidade, tanto que o art. 179 do CTN já traz essa questão de
individualidade para a concessão da isenção, por despacho da autoridade administrativa.
Percebe-se que as normas atinentes aos incentivos fiscais de isenção e de redução,
sempre tratam do titular do projeto e da autorização do poder executivo (Ministério da Integração
Nacional) para qualquer modificação, mudança nos termos de investimento e de titularidade.
Esse foi o entendimento exarado no Acórdão no 1201-007.097 que trata do mesmo
tema, relativo ao mesmo contribuinte. Vejamos a ementa a seguir transcrita:

ISENÇÃO SUDENE. INCORPORAÇÃO.
O benefício de isenção concedido a partir de laudo emitido pela SUDENE não se
transfere automaticamente ao património da empresa incorporadora,
dependendo de análise de tal órgão, com a consequente emissão de novo laudo,
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
9
atestando a continuidade das condições e atividades ensejadoras do benefício
por parte da pessoa jurídica sucessora.
IRRF. PARCELA DE CRÉDITO. TITULARIDADE DO RENDIMENTO.
Para que o imposto de renda retido na fonte seja aproveitado como parcela
componente de direito creditório oriundo de saldo negativo de tributo, faz-se
mister que o correspondente rendimento tenha sido auferido pelo próprio
contribuinte, bem assim por ele tenha sido regularmente oferecido à tributação
(Processo no 13502.000279/2007-05. Data da Sessão: 21/11/2024; Relator JOSE
EDUARDO GENERO SERRA).

Nesse caso, o Relator traz o Regulamento dos Incentivos Fiscais Administrados pelas
Superintendências de Desenvolvimento Regional, com o destaque apara o trecho a seguir
transcrito:

O
próprio
Regulamento
dos
Incentivos
Fiscais
Administrados
pelas
Superintendências de Desenvolvimento Regional, SUDAM e SUDENE, prescreve
em seu artigo 9° e parágrafo único, a necessidade de comunicação ao Órgão de
incorporação e empreendimento beneficiado e a posterior emissão de novo laudo
atestando se persistem as condições fixadas pelo laudo anterior, verbis:
Art. 9° - No caso de alteração de razão ou denominação social, transformação,
cisão, fusão, incorporação de empresas ou transferência de ativos de empresas
beneficiadas com incentivos do imposto de renda, deverá a Superintendência de
Desenvolvimento Regional ser informada da ocorrência, com a devida
documentação comprobatória e observada a regra disposta no artigo anterior
(Decreto n° 64.214, art. 2°, §5° e RIR — Decreto n° 3.000199, art. 557, § 3° e art.
559).
Parágrafo Único — Nas situações descritas no caput, a Superintendência de
Desenvolvimento Regional, após análise das linhas agregadas ou cindidas emitirá
laudo com o objetivo de atestar se persistem as condições fixadas à época da
expedição do laudo constitutivo ou da declaração.

O conjunto das normas atinentes à questão, transbordam sempre para a
necessidade de informação e de aprovação pelo órgão competente das mudanças ocorridas. E isso
se justifica porque estamos tratando de isenção concedida de forma individual e, nos termos do
art. 179 do CTN que dispõe o seguinte:

Art. 179. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada, em cada
caso, por despacho da autoridade administrativa, em requerimento com o qual o
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.776 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13502.720185/2010-43
10
interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos
requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão.

Assim procedeu a Recorrente para a renovação dos benefícios quando da
incorporação da NITROCARBONO S/A pela PROPPET S/A (documento da SUDENE de fls. 246) e da
OPP QUÍMICA S/A pela BRASKEM S/A (Laudo de fls.219/221), conforme já ressaltado
anteriormente.
Diante de todo o exposto, e em face da necessidade de emissão de novo laudo,
atestando a continuidade das condições e atividades ensejadoras do benefício por parte da pessoa
jurídica sucessora, tendo em vista que a isenção individual concedida a partir de laudo emitido
pela SUDENE não se transfere de forma automática, deve ser mantida a decisão proferida pela
Delegacia de Julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 505
DF CARF MF
Original